Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706877-31.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAMIANA SANTANA RECORRIDO: MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 52602815), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Observo que a recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 52602817), ato incompatível com o pleito, pelo que indefiro o benefício requerido. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora